Tribunal: TCU
Processo: 005.606/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 539711, firmado com o/a FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, Siafi/Siconv 539711, função null, que teve como objeto OBJETO: DESENVOLVER METODOLOGIAS E TECNOLOGIASDE QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL, CON ENFOQUE DE GENERO PARA TRABALHADORES(AS) DOS SETORE S DO COMERCIO E RURAL, E EXPERIMENTACAO E VALIDACAO DE METODOLOGIAS EM ESCALA REGIONAL, INCLUINDO ACOES, PROCESSOS, INTINERARIOS E PERCURSOS ENVOLVENDO QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISS (no da TCE no sistema: 2061/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6360/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.606/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bernardete Masquio (XXX.701.449-XX); Centro de Assessoria e Apoio Aos Trabalhadores Rurais. (86.986.585/0001-86); Joao Altanir Grein (XXX.149.649-XX); Marcos Aurelio Pelicer (XXX.821.189-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.